Tribunal: CARF
Processo: 16682.721503/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721503/2013-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.345 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL, PRESSUPOSTO MATERIAL DE CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se admite o recurso especial quando os acórdãos paradigmas colacionados
repousam as suas conclusões no exercício silogístico que pressupõe contexto
fático distinto daquele observado no acórdão recorrido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Cuida o feito de Recurso Especial do Contribuinte interposto contra o acórdão de
no 1402-004.536, proferido em 11 de março de 2020, e cuja ementa restou, assim, redigida:
APURAÇÃO BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
As despesas consideradas indedutíveis para apuração de Imposto de Renda não
devem, necessariamente, ser consideradas também indedutíveis para apuração da Base
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721503/2013-53
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721503/2013-53

de Cálculo da CSLL. Não existe na legislação dispositivo que determine a adição à
base de cálculo da Contribuição Social sobre lucro de despesas efetivas, tidas como
indedutíveis na apuração do lucro real. Tal situação, todavia, não dispensa a
comprovação da efetiva realização da despesa.
CSLL. DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
O valor das despesas de amortização do ágio deve ser adicionado para fins de
determinação da base de cálculo da CSLL.
CSLL. DEDUÇÃO DE MULTAS.
Não são dedutíveis, como custo ou despesas operacionais, as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
descumprimento de obrigações tributárias meramente acessórias de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Em apertada síntese, a insurgente foi autuada em decorrência da glosa de uma
miríade de despesas e não adições dentre as quais, e ao que interessa ao presente caso, destacam-
se aquelas afeitas à parcelas amortizadas de ágio não adicionadas ao lucro líquido e, ainda, as
relativas à multas fiscais e de trânsito.
As críticas fiscais, quanto a estes dois temas, restaram calcadas nos preceitos dos
arts. 57 da Lei 8.981/95, 3o e 18, § 6o, I, “b”, “2” da IN 390/2004 (fundamentos adotados para
justificar a glosa concernente ao ágio) e, ainda, 13 da Lei 9.249/95 e tantos outros do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo, então vigente, Decreto 3.000/99 – RIR/99
(para justificar a autuação quanto as despesas relativas às multas fiscais e de trânsito).
Vale frisar que, em adição à fundamentação retro, foram invocados, já no auto de
infração, também as disposições do art. 2o da Lei 7.689/98, dentre outros.
A interessada opôs a sua impugnação administrativa que foi, prontamente,
rechaçada pela Delegacia da Receita de Julgamentos – DRJ – de Campos Grande, decisão esta
mantida integralmente pela D. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 1a Sessão de Julgamentos.
No caso, o acórdão recorrido, por voto de qualidade, as parcelas relacionadas à amortização de
ágio e, por unanimidade, em relação às demais matérias.
Cientificado do resultado do julgamento acima em 10/08/2020 (e-fl. 1.408), o
Contribuinte interpôs o seu Recurso Especial em 24/08/2020 (e-fl. 1.409), por meio do qual
suscitou a ocorrência de dissídio jurisprudencial em relação à 7 matérias. Consoante se observa
do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1.537/1.561, contudo, apenas 2 dos aludidos 7 temas
foram conhecidos, decisão esta que, não obstante ter sido agravada, foi integralmente mantida
pela D. Presidência deste CARF (despacho juntado à e-fls. 1.611/1.619).
Neste passo, o predito REsp teve o seu seguimento reconhecido apenas quanto as
matérias a seguir descritas:
a) a inexigência de adição de parcelas amortizadas, contabilmente, à base de
cálculo da CSLL, considerando-se insuficiente, para tanto, a regra encartada
no art. 57 da Lei 8.981/95. O paradigma invocado for o de no 1201-002.648;e
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721503/2013-53

b) a dedutibilidade de despesas incorridas com multas fiscais e multas de trânsito
ante a inaplicabilidade das disposições do art. 13 da Lei 9.249/95, quanto ao
que foi apontado como acórdão divergente o de no 1301-002.221.
À e-fls. 1.634/1.648 a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofertou as suas
contrarrazões ao recurso especial, em que, sem se reportar à admissibilidade do apelo, defende,
no mérito, a manutenção do que foi decidido pelo acórdão recorrido.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE.
I.1
Requisitos extrínsecos e objetivos.
A contribuinte teve ciência do resultado do julgamento do seu recurso voluntário
10/08/2020, uma segunda-feira, conforme documento de e-fl. 1.408, tendo interposto o seu
recurso em 24/08/2020 (e-fl. 1.409), restando, assim, patente, a sua tempestividade.
Outrossim, o recurso apontou com exatidão os dispositivos sobre o que
repousaram as divergências apontadas, tendo, noutro giro, realizado, de forma satisfatória, ao
menos do ponto de vista formal, a demonstração analítica do dissídio acusado, atendendo-se,
assim, aos pressupostos contidos nos §§ 1o, 6o e 8o do art. 67 do RICARF.
Por fim, até a data da interposição do recursos em exame, nenhum dos paradigmas
indicados teriam sido objeto de reforma, atendendo-se, destarte, também ao requisito
preconizado pelo aludido art. 67, § 15.
Quanto a tais pressupostos, os apelos são admissíveis.
Resta-nos, agora, verificar se
I.2
Da divergência. Premissas adotadas por este Relator.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, e não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, todavia, apenas, compreender o sentido das expressões ali
empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721503/2013-53

CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”1. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o procedimento de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”2, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”3. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), se socorre de uma leitura própria da prescrição
“A”, quando sobreposta às circunstâncias de fato, concluirá pela implementação da consequência
“B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outras preconcepções. Objetivamente, uma
Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro Colegiado poderá edificar
a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando menos similar), a partir da
equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se estabelece a divergência
interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, estaremos potencialmente,
tratando de uma mesma prescrição normativa e cuja consequência se
implementa de forma distinta, apenas, por conta da aludida dissimilitude
fática;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas (ao menos em
tese).
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação a
um mesmo antecedente e consequente abstratamente previsto na lei. Daí porque, inclusive, não

1 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
2 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
3 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721503/2013-53

se estabelecer a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, sejam, cronologicamente,
distintos (os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico
subsequente, necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos,
como descrito pelo Manual de Admissibilidade4).
Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, ainda que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos, já que a equação Kelseniana, sempre, será
diferente para cada conjunto fático-probatório, independentemente da leitura que se faça acerca
das prescrições normativas). Aliás, este mesmo entendimento se encontra divisável no Manual
de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Esclareço, por oportuno, que as premissas agora postas são próprias deste Relator
e não representam, necessariamente, o entendimento do Colegiado acerca deste pressuposto de
cabimento. Se prestam, valem a insistência, apenas para nortear o exame a ser realizado por este
Conselheiro, não vinculando, em absoluto, os demais membros deste Colegiado que, por certo,
adotam, ou adotarão, outros critérios que não, e necessariamente, os até aqui expostos.
Assentadas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, e somente
por ele, passo ao exame do cabimento do apelo ora analisado.
I.2.1
Da primeira matéria admitida – adição de parcelas amortizadas contabilmente do
ágio à base de cálculo da CSLL.
Quanto a este primeiro tema, a discussão travada no feito é eminentemente
jurídica. Nada obstante, o objeto tratado pela decisão recorrida cinge à necessidade de adição, à
base de cálculo da CSLL, de parcelas amortizadas contabilmente de ágio observado na aquisição
de investimento. Já o acórdão paradigma, enfrenta questão atinente à dedução de despesas com
pagamentos de PRL – Participação nos Lucros e Resultados – e Honorários. A distinção
circunstancial entre as duas decisões, neste caso, é patente e assente.
Vejam que o dispositivo legal sobre o que haveria a suscitada divergência foi o
art. 57 da Lei 8.981, tratado pelo acórdão paradigma. Entretanto, o Redator para o voto vencedor

4 Op. cit. p. 57.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721503/2013-53

calcou as suas conclusões nas disposições do art. 2o da Lei 7.689/88 e não naquele preceptivo
retro referido:
Ambas as despesas são, de fato, indedutíveis para fins de apuração da base de
cálculo da CSLL. Quanto à amortização de ágio, os parágrafos do art. 2o da Lei no
7.689, de 1988, que constam como fundamento legal do lançamento, trazem
explicitamente um impedimento para essa dedução [...].
No dispositivo acima, observa-se que restou prevista a adição ao resultado
negativo e a exclusão do resultado positivo decorrentes da avaliação de
investimentos pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP), conforme bem
delineou o Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior em seu voto no Acórdão no 1302-
001.170, de 11/09/2013 [...].
A consequência lógica e imediata é a seguinte: se o ágio compõe o valor
contábil do investimento e o MEP é apenas um método de avaliação do investimento;
logo, é certo que a amortização que reduz o ágio compõe “lato sensu” o resultado da
avaliação do investimento pelo MEP, o qual, seja positivo ou negativo, não deve
impactar a base da CSLL, conforme os itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o do art. 2o da
Lei 7.689, de 1988.
Tem-se, assim, que o antecedente normativo considerado pela decisão recorrida,
isto é, se “A”, foi a regra encartada no art. 2o da predita Lei 7.689, impondo a observância do
consequente – deve ser “B” -, que impõe a necessidade de adição das parcelas amortizadas do
ágio ao lucro líquido da Companhia.
O paradigma, de sua sorte, constrói o raciocínio silogístico exclusivamente a luz
dos preceitos do art. 57 da Lei 8.981 e 13 da Lei 9.249, para justificar a ausência de identidade
de base imponível entre as duas exações.
Para além da falta de identidade entre os próprios dispositivos de lei enfrentados,
as parcelas glosadas em um e outro aresto também demandariam o exame do caso com espeque
em outros preceptivos que não aqueles efetivamente tomados pela decisão de 2o Grau, que, por
certo, os enfrentaria à luz da Lei 10.101 e ainda, dos preceitos do próprio art. 299 do RIR/99.
No caso, portanto, fica evidente a não ocorrência do dissídio, quanto ao que, e
com as devidas vênias à D. Presidência d 4a Câmara, discorda-se do que foi decidido, neste
ponto, pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 1.537 e ss. O recurso, quanto a matéria em
testilha, não merece seguimento.
I.2.2
A segunda matéria admitida – despesas com multas fiscais e de trânsito.
Mais uma vez, aqui, observa-se uma dissimilitude fática entre as decisões
comparadas. O acórdão recorrido, como descrito no subtítulo acima, se debruça sobre a
dedutibilidade de multas fiscais e multas de trânsito, ao passo que a decisão pretensamente
divergente se pronunciou sobre a desnecessidade de adição ao lucro líquido de valores atinentes
à benefícios fiscais. E, quanto a este último ponto, afirmou que a exclusão seria indevida porque
a MP 470/2009, que teria criado os aludidos benefícios, nada teria ressalvado quanto a inclusão
da parcelas exoneradas da base de cálculo, não só da CSLL, como do próprio IRPJ.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.345 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.721503/2013-53

E, ainda que assim não bastasse, é preciso destacar que o D. Redator do acórdão
ora atacado, mais uma vez, calcou as suas conclusões nas disposições do art. 13 da Lei 9.249 e,
ainda, nos preceitos do art. 47 da Lei 4.506/64, preceptivos estes sequer tangenciados pela
decisão comparada. Só que, mais importante, afirmou, ainda, que tais despesas não seriam
necessárias, questões de fato que, em absoluto, se encontram presentes na decisão paradigma.
Também aqui, oriento o meu voto pelo não conhecimento do recurso especial do
contribuinte.
II
CONCLUSÃO.
À luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial ora
examinado.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1657
DF CARF MF
Original